Tribunal: TJES
Processo: 5001451-06.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001451-06.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ICATU SEGUROS S/A
INTERESSADO: MARCOS JUREVES DE ANDRADE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem anulação, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUROS. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, pugnando a Recorrente pela nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Por outro lado, entendo que assiste razão à Recorrente no que se refere à violação ao contraditório e ampla defesa, na medida em que, apesar de ter pugnado expressamente em sua contestação pela produção de prova oral (depoimento pessoal do Autor) e pela juntada de prova “documental suplementar e superveniente” (documentação ainda inacessível naquele momento sobre o processo de sinistro quando da apresentação da contestação, e que poderia ser apresentada até o momento da AIJ, notadamente por ser este o marco que inclusive se admite aditamento do pedido, resguardado contraditório, nos termos do Enunciado FONAJE 157), nada disse o Juízo a quo quanto aos requerimentos retro, sem intimação prévia quanto a eventual indeferimento da produção probatória pugnada, procedendo de imediato ao julgamento antecipado do mérito (apenas dois dias após a apresentação da contestação) mesmo com a discordância prévia e expressa da Recorrente, o que redundou em conduta descompassada com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, violando-se a legítima confiança depositada na continuidade da instrução do feito (juntada de documentos do processo do sinistro em ID 1094387, 03 dias após prolação da sentença e 06 dias após contestação), com nulidade em razão do prejuízo demonstrado pela Recorrente na ausência de apreciação da prova que deveria ter sido examinada (que subsidia o fato extintivo alegado, a merecer retoque a r. sentença recorrida, ao julgar o feito antecipadamente, por entender desnecessárias outras provas e, concomitantemente, compreender não satisfeito o ônus probatório da Requerida de comprovar os fatos extintivos que alega).
4. Nos termos do Enunciado 297, FPPC, ‘O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença fundamentada em não atendimento ao ônus probatório’, justamente a situação que ora se apresenta à cognição em sede recursal.
5. Por isso, não sendo possível o julgamento imediato do feito à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, tendo em vista que pendente de apreciação o pedido de produção de prova requerida pela Recorrente, concluo pela anulação da sentença ora vergastada, devolvendo-se os autos ao Juízo de origem para novo julgamento da demanda, após oportunizados os atos instrutórios cabíveis.
6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular
in totum
a r. sentença.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.